Tribunal: STF
Processo: ARE 1443737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E POSTERIORMENTE APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDAIAL. MAGISTÉRIO (PROFESSORA). PRETENSA AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE AO PERÍODO TRABALHADO NA CONDIÇÃO DE ACT, BEM COMO PERCEPÇÃO DOS RESPECTIVOS TRIÊNIOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO RÉU.



    PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO (ACT) PARA FINS DE PAGAMENTO DO TRIÊNIO. POSSIBILIDADE. ART. 43 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 105/2010. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RESTRIÇÃO QUANTO AO REGIME OU VÍNCULO JURÍDICO. PRECEDENTES (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 5003360-81.2021.8.24.0031, REL. JUIZ ALEXANDRE MORAIS DA ROSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 13-07-2022; TJSC, RECURSO INOMINADO N. 5002581-63.2020.8.24.0031, REL. JUIZ MARCIO ROCHA CARDOSO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 07-04-2022; TJSC, RECURSO INOMINADO N. 5001182- 96.2020.8.24.0031, REL. JUIZ ANTONIO AUGUSTO BAGGIO E UBALDO, TERCEIRA TURMA RECURSAL - FLORIANÓPOLIS, J. 16-03-2022).



    SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37; 39, "caput"; 40; 169, § 1º, inciso I; e 201, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente